Tribunal: TJMT
Processo: 1009167-61.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009167-61.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WLISSES SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.318.011-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE 150MG. SÍNDROME DE SJÖGREN COM EVOLUÇÃO PARA FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg para tratamento de idoso portador de Síndrome de
Sjögren
com evolução para fibrose pulmonar progressiva. O juízo singular entendeu não estarem presentes os requisitos para concessão de medicamento não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos excepcionais estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O medicamento solicitado possui registro na ANVISA, houve negativa administrativa de fornecimento e o paciente é hipossuficiente financeiramente, recebendo apenas um salário-mínimo mensal.

4.
O parecer do NAT confirma que "no SUS não há protocolo específico para tratamento da referida patologia", evidenciando a inexistência de alternativa terapêutica disponível no sistema público de saúde para o tratamento da condição específica do paciente.

5.
O laudo médico atesta de forma fundamentada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da doença, descrevendo a piora dos sintomas respiratórios e evidência fisiológica de progressão da doença.

6.
Embora o medicamento tenha sido objeto de análise pela CONITEC para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, não foi avaliado especificamente para o tratamento da Síndrome de
Sjogren
com evolução para fibrose pulmonar progressiva.

7.
O próprio NAT reconhece que "há evidências científicas" para o uso do medicamento na condição do paciente, e que o
Nintedanibe
possui registro na Anvisa desde 2016 para tratamento de doenças pulmonares intersticiais
fibrosantes
crônicas com fenótipo progressivo.

8.
O paciente é idoso (77 anos), o que lhe confere prioridade no atendimento à saúde, conforme estabelecido no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, determinando que o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento
Nintedanibe
150mg ao paciente.

Tese de julgamento: "1. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, quando comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF. 2. Tratando-se de medicamento de alto custo, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos entes federativos, a obrigação de fornecimento deve ser direcionada primeiramente ao Estado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, 6o, 23, II, 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 17, 18, 19-Q, 19-R; Lei no 10.741/2003, art. 15; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024 (Tema 6); STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024 (Tema 1234); STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019 (Tema 793); TR/MT, N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009167-61.2025.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: WLISSES SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA (MINISTÉRIO PÚBLICO)

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) o Sr.
Wlisses
Sebastião Pereira da Silva, idoso de 77 anos, é portador de Síndrome de
Sjögren
(CID M350) com evolução para fibrose pulmonar progressiva; b) necessita em caráter de urgência do medicamento NINTEDANIBE 150MG, com uso de 1 cápsula a cada 12 horas; c) o medicamento não está incluído na RENAME e foi negado administrativamente; d) o paciente é hipossuficiente, não podendo arcar com o custo do tratamento estimado em R$ 83.400,00 para seis meses. Requereu
o
fornecimento do medicamento.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) embora o medicamento possua registro na ANVISA e o paciente seja pessoa idosa e hipossuficiente, não restou satisfatoriamente demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz incorporada pelo SUS ou a ineficácia dos medicamentos atualmente fornecidos; b) o fármaco requerido foi objeto de análise pela CONITEC, que emitiu parecer negativo à sua incorporação para tratamento de fibrose pulmonar idiopática; c) não foi trazida aos autos prova técnica robusta de que não exista tratamento similar com eficácia comprovada; d) a prescrição médica não vincula por si só a obrigação estatal ao fornecimento, notadamente quando se trata de medicamento não incorporado; e) o Judiciário deve atuar com deferência às escolhas técnicas e orçamentárias da Administração Pública.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Sustentou que: a) o NAT reconheceu que há evidências científicas para o uso do medicamento
Nintedanibe
para Síndrome de
Sjögren
com evolução para fibrose pulmonar progressiva; b) o NAT afirmou que no SUS não há protocolo específico para tratamento da referida patologia; c) o médico que assiste o paciente afirmou que ele não utilizou outros fármacos para tratamento pois não há outros tratamentos disponíveis; d) estão presentes todos os requisitos fixados pelo STJ e pelo STF (Tema 6) para o fornecimento de medicamento não listado no SUS; e) há laudo médico atestando a imprescindibilidade do medicamento; f) o paciente é hipossuficiente, percebendo apenas um salário mínimo; g) o medicamento possui registro na ANVISA; h) houve negativa de fornecimento administrativo; i) há impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento
Nintedanibe
150mg ao paciente.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

O
Ministério Público
opinou pela reforma da sentença e provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) estão demonstrados os requisitos excepcionais à concessão do medicamento postulado; b) o laudo médico comprova a necessidade do tratamento com
Nintedanibe
150mg; c) todos os requisitos do Tema 06 do STF estão presentes e comprovados nos autos; d) o direito à saúde é bem jurídico tutelado de forma reforçada, indissociável do direito à vida; e) há responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública. Fornecimento de medicamentos.

Conforme previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares.

Considerando que a pretensão autoral visa o fornecimento de medicamentos, é imprescindível o exame da matéria com base no entendimento inicialmente sedimentado pelo STJ no Tema 106, e, posteriormente, aprofundado pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Transcrevem-se, a seguir, as teses apontadas em ambos os temas, no que concerne ao fornecimento de fármacos à população por meio do SUS:

"Tema 6. 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF// RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)".

"Tema 1234 (...) IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V –Plataforma Nacional (...) (STF // RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)".

Analisando esses temas, quanto ao custeio pelo Poder Público, concluem-se que, em regra, os medicamentos não constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) não podem ser concedidos em decisão judicial, independentemente do custo.

Excepcionalmente, o medicamento poderá ser fornecido por decisão judicial quando a parte interessada comprovar a existência de sete pressupostos que devem ser cumulativamente preenchidos: I. o medicamento encontrar-se registrado na ANVISA; II. a existência de expressa negativa administrativa; III. processo administrativo que demonstre: a) negativa de fornecimento na via administrativa, não observando as circunstâncias do caso concreto e as regras aplicáveis ao caso; b) ilegalidade na não incorporação do medicamento pela CONITEC; c) ausência de pedido de incorporação; e d) demora na apreciação de incorporação (observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011); IV. a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, caso o fármaco postulado não esteja nelas; V. a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível, caso não esteja na lista do SUS; VI. a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e VII. a incapacidade financeira do interessado de arcar com o custeio do medicamento.

Além da presença destes sete pressupostos, foi advertido também que a decisão judicial será declarada nula quando: a) não for observada a regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, já que é impossível a análise do mérito do ato administrativo; b) não analisar o caso concreto a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), quando disponível, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, deixar de oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados às listas do SUS, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF. A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes do STF impede a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. (...) (N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)".

No presente caso, a parte reclamante postula o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150MG.

Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA (ID
/PJe2
190046506, pág. 35), houve negativa administrativa de fornecimento (ID
/PJe2
190046506
, pág. 15), e o paciente é hipossuficiente financeiramente, conforme demonstrado pelo contracheque anexado aos autos (ID
/PJe2
190046506, págs. 11-13), que comprova que o recorrente recebe apenas um
salário-mínimo
mensal.

Quanto à impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, o próprio parecer do NAT (ID
/PJe2
191918153) confirma que
"no SUS não há protocolo específico para tratamento da referida patologia"
, o que evidencia a inexistência de alternativa terapêutica disponível no sistema público de saúde para o tratamento da condição do paciente.

O laudo médico apresentado (ID
/PJe2
190046506, págs. 14, 19-21 e 28) atesta de forma fundamentada a imprescindibilidade do medicamento
Nintedanibe
150mg para o tratamento da Síndrome de
Sjogren
(CID M350) com evolução para fibrose pulmonar progressiva, descrevendo que o paciente apresenta piora dos sintomas respiratórios, evidência fisiológica de progressão da doença e aumento na severidade da tração de bronquiectasia e
bronquiolectasia
.

Importante destacar que o medicamento solicitado, embora tenha sido objeto de análise pela CONITEC para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, não foi avaliado especificamente para o tratamento da Síndrome de
Sjogren
com evolução para fibrose pulmonar progressiva, conforme consta no parecer do NAT: "
A CONITEC ainda não avaliou especificamente a indicação do
nintedanibe
para doença pulmonar intersticial
fibrosante
progressiva na Síndrome de
Sjögren
" (ID
/PJe2
191918153).

Quanto à eficácia do medicamento, o próprio NAT reconhece que
"há evidências científicas"
para o uso do medicamento na condição do paciente, e que o
Nintedanibe

"possui registro na Anvisa desde 2016 e é indicado em bula para uso em adultos nas seguintes condições: tratamento de doenças pulmonares intersticiais (
DPIs
)
fibrosantes
crônicas com fenótipo progressivo; tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática"
(ID
/PJe2
191918153).

Embora o NAT tenha emitido parecer não favorável,
esta
manifestação não é vinculante e deve ser analisada em conjunto com as demais provas dos autos.

No caso em tela, o laudo médico é claro ao afirmar que o paciente
"não fez uso de nenhuma outra medicação até o momento, a única indicada até agora foi a mesma supracitada"
(ID
/PJe2
190046506, pág. 28), evidenciando que não há alternativa terapêutica disponível no SUS para o tratamento da condição específica do paciente.

Ademais, o paciente é idoso (77 anos), o que lhe confere prioridade no atendimento à saúde, conforme estabelecido no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), que em seu artigo 15 assegura "
a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos"
.

Portanto, estando demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, o medicamento deve ser fornecido ao paciente.

Responsabilidade solidária da saúde pública

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

"(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)".

Os medicamentos são considerados de alto custo quando geram despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra (art. 4o, § 1o da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

A responsabilidade concernente à obrigação de fornecer medicamentos de médio/alto custo deve ser direcionada primeiramente ao Estado, ao passo que a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser primeiramente direcionado ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

Nesse sentido:

"(...) Consoante Tema 793 do STF, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)".

No caso em análise, o medicamento
Nintedanibe
150mg possui alto custo, conforme demonstrado pelos orçamentos juntados aos autos, com valor mensal de aproximadamente R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), conforme orçamento de menor valor apresentado (ID
/PJe2
190046506, pág. 33)
, bem como pesquisa realizada na rede de computadores:

https://www.alivemedicamentos.com.br/produto/nintedanibe-esilato-150mg-caps-60un-nidhi
.

https://www.panvel.com/panvel/esilato-de-nintedanibe-150mg-60-capsulas-moles-sun-generico/p-99167

Portanto, sendo o medicamento de alto custo, sem prejuízo da solidariedade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

determinar
que o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria Estadual de Saúde, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a dispensação do medicamento NINTEDANIBE 150MG em favor do usuário do SUS e idoso WLISSES SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, na quantidade e pelo tempo prescrito pelo médico assistente, sob pena
bloqueio judicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025